Tribunal: TJSP
Processo: 2013293-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus". Lesão corporal, praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica; perseguição cometida contra mulher por razões da condição de sexo feminino e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. Questões

Ementa:
Habeas Corpus". Lesão corporal, praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica; perseguição cometida contra mulher por razões da condição de sexo feminino e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias dos fatos. Incompatibilidade da liberdade para casos graves. Necessidade da prisão para assegurar a execução de medida protetiva de urgência, à luz do artigo 313, III, do Código de Processo Penal. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Insuficiência de medidas cautelares alternativas, "in casu". Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência. Irrelevância da existência de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.